Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706375-98.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR ALBERTO PEREIRA SOARES APELADO: ESPÓLIO DE MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JAIR ALBERTO PEREIRA SOARES contra a sentença que julgou extinto o processo de execução ajuizado em face de MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN, sem a satisfação do seu crédito. Em análise prefacial do recurso, constatou-se irregularidade na representação processual, bem assim na instrução da peça recursal, diante da ausência de juntada da guia de recolhimento do preparo, oportunizando-se ao apelante o saneamento dos defeitos. O apelante, no entanto, manteve-se inerte. Nesse contexto, o recurso não satisfaz os requisitos de admissibilidade. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO (...). Em razão da irregularidade da representação processual da ré-apelante, afigura-se ausente pressuposto de admissibilidade recursal. (...). (Acórdão 1373928, 07247508920198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDO IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. (...). 1. O descumprimento da determinação de regularização da representação processual enseja o não conhecimento do recurso (...) 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1346724, 07262878620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator